Tribunal: TJMT
Processo: 1035255-42.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035255-42.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE GERALDO FAVALESSO - CPF: 208.874.691-91 (RECORRIDO), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRENTE), DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE DOS SERV MUNIC V GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E LAUDO TÉCNICO (LTCAT). PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INEPT0. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. DEVER DO MUNICÍPIO DE FORNECER DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO RGPS. SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. TEMA 942 DO STF. DIREITO À INFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LAUDO EXTEMPORÂNEO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente ação para determinar ao Município a emissão de PPP e LTCAT relativos ao período de labor sob condições especiais, bem como à autarquia previdenciária o prosseguimento do processo administrativo de retificação da certidão de tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso do Município atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer a legitimidade passiva da autarquia previdenciária; (
iii
) determinar se há dever da Administração de fornecer PPP e LTCAT para fins de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do Município não impugna os fundamentos da sentença, tratando de matéria estranha aos autos, o que configura ausência de dialeticidade e impede seu conhecimento.

A autarquia previdenciária possui legitimidade passiva, pois é responsável pela análise e retificação da certidão de tempo de contribuição, integrando a relação jurídica controvertida.

A Constituição Federal assegura a aposentadoria especial ao servidor exposto a agentes nocivos, aplicando-se, na ausência de regulamentação específica, as regras do RGPS.

A Súmula Vinculante 33 e o Tema 942 do STF autorizam a utilização das normas do regime geral para comprovação e averbação de tempo especial.

O art. 58 da Lei no 8.213/91 impõe ao empregador o dever de elaborar e fornecer PPP e LTCAT ao trabalhador.

A ausência ou não elaboração prévia dos laudos não exime a Administração do dever de fornecê-los, sendo admissível a elaboração extemporânea.

A recusa administrativa viola o direito fundamental à informação e compromete o exercício do direito à aposentadoria.

A sentença assegura a efetividade do direito ao estabelecer obrigação ao Município e à autarquia em cadeia funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município não conhecido. Recurso da autarquia desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

A autarquia previdenciária é parte legítima em demanda que visa à retificação de certidão de tempo de contribuição.

O servidor público tem direito à emissão de PPP e LTCAT para comprovação de atividade especial, aplicando-se as regras do RGPS.

A Administração Pública não pode se eximir de fornecer documentos previdenciários sob alegação de ausência de laudos, sendo possível sua elaboração extemporânea.

A negativa de fornecimento de informações essenciais viola o direito fundamental à informação e à previdência social.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXIII, e 40, §4o-C; CPC,
arts
. 932, III, e 1.010, II e III; Lei no 8.213/1991, art. 58; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 33; STF, Tema 942 da Repercussão Geral; STJ, REsp no 2.036.119/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
(ID 350757399) e pelo
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT – PREVIVAG
(ID 350757851) contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (ID 350757397), que julgou procedente a Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por
JOSÉ GERALDO FAVALESSO
.

A demanda originária, conforme se extrai da petição inicial (ID 350757361), foi instaurada pelo autor, servidor público que exerceu o cargo de médico junto ao Município de Várzea Grande, com o objetivo de compelir os demandados a fornecerem o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), relativos aos períodos em que laborou exposto a agentes biológicos. A finalidade declarada é a instrução de seu processo de aposentadoria especial, que depende da retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para o devido cômputo e averbação do tempo de serviço especial junto ao regime previdenciário estadual (MTPREV), ao qual se encontra atualmente vinculado.

A sentença de primeiro grau (ID 350757397), após rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autarquia previdenciária, julgou procedentes os pedidos para: a) determinar ao Município de Várzea Grande a emissão e o fornecimento do PPP, referente aos períodos de 01/01/2006 a 31/12/2013, 01/01/2014 a 30/12/2014 e 01/01/2015 a 04/10/2025, com base em laudos técnicos pertinentes, no prazo de 30 dias; e b) determinar à PREVIVAG que, após a apresentação dos referidos documentos, dê regular prosseguimento ao processo administrativo de retificação da CTC do autor.

Inconformado, o Município de Várzea Grande interpôs o Recurso Inominado de ID 350757399. Em suas razões, a municipalidade discorre sobre matéria completamente diversa da tratada nos autos, impugnando uma suposta condenação ao pagamento de verbas rescisórias ao "Espólio de José Carlos Neri", em processo distinto, e tecendo considerações sobre critérios de correção monetária e juros de mora sobre débitos pecuniários.

Por sua vez, o PREVIVAG também apresentou Recurso Inominado (ID 350757851), no qual reitera, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a obrigação de elaborar e fornecer o LTCAT e o PPP é exclusiva do ente empregador, o Município. No mérito, sustenta que sua atuação foi pautada pela estrita legalidade ao indeferir o pleito administrativo por insuficiência de provas, e que a sentença o compele a uma conduta inexequível, qual seja, analisar um processo desprovido da documentação essencial exigida por lei.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 350757852), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso do Município por violação ao princípio da dialeticidade e, quanto ao recurso da PREVIVAG, pela manutenção integral da sentença.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.
Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Do Recurso Inominado do Município de Várzea Grande (ID 350757399)

Inicio
pela análise da admissibilidade do recurso interposto pelo Município de Várzea Grande. O princípio da dialeticidade, que informa todo o sistema recursal pátrio, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão judicial deve ser anulada ou reformada, estabelecendo uma correspondência lógica e direta entre as razões do seu inconformismo e os fundamentos da decisão impugnada. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade, previsto nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ao compulsar a peça recursal apresentada pelo Município (ID 350757399), constato, de plano,
uma flagrante
e insanável inobservância a esse dever processual. As razões ali expendidas são integralmente dissociadas do objeto da presente lide e dos fundamentos da sentença recorrida (ID 350757397). O recorrente dedica toda a sua argumentação a impugnar uma suposta condenação ao pagamento de "verbas rescisórias devidas ao servidor falecido José Carlos Neri", fazendo, inclusive, expressa referência a outro número de processo (Proc. 1035127-22.2025.8.11.0002).

Ora, o presente feito foi ajuizado por José Geraldo
Favalesso
e tem como objeto uma obrigação de fazer, consistente na emissão de documentos previdenciários (PPP e LTCAT), sem qualquer discussão acerca de parcelas pecuniárias ou verbas rescisórias. A sentença atacada versa exclusivamente sobre o dever da Administração em fornecer tais documentos e a consequente obrigação da autarquia previdenciária em processar a retificação da CTC. Não há, em qualquer passagem da decisão de primeiro grau, menção a José Carlos Neri ou a qualquer condenação de natureza patrimonial nos moldes descritos no recurso municipal.

A peça recursal, portanto, não ataca, em nenhuma de suas linhas, a fundamentação que levou o juízo de origem a julgar procedente o pedido do autor. Trata-se, com efeito, de um recurso genérico, que poderia ser aplicado a qualquer outra demanda de cobrança contra a Fazenda Pública, mas que se revela absolutamente inepto para o fim a que se destina neste processo. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida equivale à ausência de fundamentação, o que impede o conhecimento do apelo.

Esta Turma Recursal, em sintonia com a orientação dos Tribunais Superiores, consolidou seu entendimento na
Súmula no 30
, que dispõe: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
”.

Desse modo, a ausência de correlação entre as razões recursais e a decisão guerreada é manifesta, configurando vício que obsta a própria instauração do contraditório em sede recursal e impõe, de forma inafastável, o não conhecimento do recurso.

2. Do Recurso Inominado do Instituto de Previdência - PREVIVAG (ID 350757851)

Quanto ao recurso interposto pela autarquia previdenciária PREVIVAG, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, como a tempestividade, a regularidade de representação e o interesse recursal. A dispensa do preparo é assegurada à Fazenda Pública. As razões recursais, por sua vez, impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade.

Assim,
conheço
do Recurso Inominado interposto pela PREVIVAG.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

A recorrente PREVIVAG insiste na tese de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a obrigação de confeccionar e fornecer o PPP e o LTCAT é de responsabilidade exclusiva do ente empregador, o Município de Várzea Grande.

Contudo, a preliminar não merece acolhida, tal como acertadamente decidido pelo juízo
a quo
.

A análise das condições da ação, dentre as quais se
inclui
a legitimidade das partes, deve ser realizada, consoante a moderna teoria da asserção, com base nas alegações formuladas pelo autor na petição inicial (
in status
assertionis
). No caso concreto, o autor não postula apenas a entrega dos laudos técnicos. A pretensão finalística e mediata é a
retificação de sua Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)
, para que nela conste o reconhecimento do tempo de serviço especial, viabilizando, assim, o seu direito à aposentadoria perante outro regime previdenciário.

É fato incontroverso que a PREVIVAG é a autarquia municipal legalmente incumbida da gestão do regime próprio de previdência dos servidores de Várzea Grande e, como tal, é o órgão competente para emitir, analisar, validar e, se for o caso, retificar as Certidões de Tempo de Contribuição de seus segurados e
ex-segurados
. A própria autarquia, em seu parecer administrativo (ID 350757371), exerceu essa competência ao negar o pedido do autor, demonstrando sua vinculação direta com o objeto da lide.

A sentença proferida não atribuiu à PREVIVAG a obrigação de produzir os laudos técnicos, mas, de forma lógica e coerente, estabeleceu uma cadeia de responsabilidades: ao Município, como empregador, cumpre o dever de fornecer a prova das condições de trabalho; à PREVIVAG, como gestora previdenciária, cumpre o dever
de, uma
vez recebida a prova, dar o devido andamento ao processo administrativo de retificação da CTC.

A presença da autarquia no polo passivo é, portanto, indispensável para a plena eficácia e utilidade do provimento jurisdicional. Uma condenação dirigida apenas ao Município seria
inócua
para o fim último almejado pelo autor, pois não garantiria, por si só, a revisão do documento previdenciário pela PREVIVAG. A manutenção da autarquia na lide assegura que, uma vez cumprida a obrigação pelo ente municipal, o direito do servidor será efetivamente concretizado, sem a necessidade de ajuizamento de nova demanda.

Dessa forma, a pertinência subjetiva da PREVIVAG com a relação jurídica material discutida é evidente, razão pela qual
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Superadas as questões processuais, adentro à análise de mérito do recurso interposto pela PREVIVAG, o qual se confunde com a própria matéria de fundo da causa.

A controvérsia central reside no dever da Administração Pública em fornecer ao servidor a documentação necessária para a comprovação do exercício de atividades sob condições especiais e, por consequência, viabilizar o seu direito à aposentadoria especial ou à contagem diferenciada do tempo de serviço.

A sentença de origem deve ser mantida em sua integralidade, pois aplicou de forma precisa o direito à espécie, em conformidade com a legislação e com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores.

1. Da Obrigatoriedade de Emissão do PPP e LTCAT e da Aplicação das Regras do Regime Geral de Previdência Social

A Constituição Federal, em seu artigo 40, § 4o-C, assegura a possibilidade de adoção de critérios e requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Diante da mora legislativa dos entes federativos em regulamentar a matéria, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante no 33
, que determina: "
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
".

Adicionalmente, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (
Tema 942
), a Suprema Corte fixou a tese de que é garantido ao servidor público o direito à averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais, com a conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, para fins de aposentadoria.

A conjugação desses entendimentos vinculantes estabelece, de forma inequívoca, que o arcabouço normativo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é o parâmetro a ser seguido para a comprovação da atividade especial no serviço público, na ausência de legislação local. Nesse contexto, o
artigo 58 da Lei no 8.213/91
emerge como a norma central a disciplinar a matéria. Seus parágrafos 1o e 4o são categóricos ao impor ao empregador — e a Administração Pública, nesta relação, figura como empregadora — a obrigação de elaborar e manter atualizado o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), documento que constitui o histórico laboral do trabalhador, e de fornecer-lhe cópia autêntica. O mesmo dispositivo legal estabelece que o PPP deve ser preenchido com base em um Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

A alegação dos recorrentes de que não possuem LTCAT atualizado ou de que o vínculo com o servidor se encerrou em 2018 (conforme ID 350757394) não pode servir de escudo para o descumprimento de uma obrigação legal. A omissão da Administração em produzir, no tempo e modo devidos, a documentação técnica que a própria lei lhe impõe, não tem o condão de suprimir o direito do servidor. Admitir o contrário seria premiar a inércia e a desorganização administrativa, transferindo ao servidor o prejuízo decorrente da falha estatal.

É plenamente assente na seara previdenciária a possibilidade de elaboração de
laudo técnico extemporâneo
, ou seja, confeccionado em momento posterior ao período de trabalho avaliado, desde que retrate fielmente as condições ambientais da época. Da mesma forma, admite-se o uso de laudos por similaridade ou a reconstrução do histórico laboral com base em outros registros da época, como programas de prevenção de riscos (PPRA), para o preenchimento retroativo do PPP. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a extemporaneidade do laudo técnico não afasta a sua validade para fins de comprovação de atividade especial (STJ, REsp 2036119/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07/03/2023). O que não se pode admitir é a recusa pura e simples em fornecer um documento a que o servidor tem direito.

2. Da Violação ao Direito Fundamental à Informação e à Efetividade do Direito à Aposentadoria

A postura dos entes recorrentes, ao se negarem a fornecer a documentação essencial, transcende a mera ilegalidade administrativa e atinge o núcleo de direitos fundamentais do cidadão. O
artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição da República
garante a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, que serão prestadas no prazo da lei. O PPP e o LTCAT são, por excelência, documentos que contêm informações de interesse particular e direto do servidor, essenciais para a defesa de seu direito à aposentadoria.

No caso em tela, a necessidade da documentação é ainda mais premente. O autor, que exerceu a função de médico por longo período, busca o reconhecimento de sua exposição a agentes biológicos, fato este que se mostra incontroverso e é corroborado pelo recebimento de adicional de insalubridade, conforme demonstram as fichas financeiras anexadas ao processo (ID 350757367). A recusa em formalizar essa exposição por meio dos documentos técnicos adequados representa um obstáculo ilegítimo e desproporcional ao exercício de seu
direito fundamental à previdência social
, em sua modalidade especial.

Não se pode permitir que a ineficiência ou a omissão da máquina administrativa se converta em um impedimento intransponível para que servidores, que dedicaram anos de sua vida ao serviço público em condições adversas, possam usufruir de um direito que a própria Constituição lhes assegura. O Poder Judiciário, ao ser provocado, tem o dever de intervir para remover tais obstáculos e garantir a efetividade dos direitos fundamentais, restaurando a legalidade e coibindo a inércia administrativa que gera prejuízos irreparáveis ao administrado.

A sentença, ao determinar a produção dos documentos pelo Município e a subsequente análise pela PREVIVAG, não fez mais do que concretizar esses mandamentos constitucionais e legais, dando uma solução justa e equilibrada à lide.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base na fundamentação supra,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
(ID 350757399), por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG
(ID 350757851) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o instituto recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade em relação às custas processuais fica dispensada para ambos os entes públicos, por força de lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026